Tribunal: TJMT
Processo: 1020847-56.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020847-56.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ELOI RODRIGUES VENANCIO - CPF: 082.725.061-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ELOI RODRIGUES VENANCIO - CPF: 082.725.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020847-56.2019.8.11.0002

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTE VENCEDORA. EXTINÇÃO FUNDADA EM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, sem condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, diante da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da aplicação de tese fixada em repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A Defensoria Pública possui legitimidade para o recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive em demandas ajuizadas contra ente público ao qual esteja vinculada, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral.

4. A extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorreu da aplicação de diretriz jurisprudencial de observância obrigatória, não havendo parte vencedora ou provimento jurisdicional favorável à parte representada pela Defensoria Pública.

5. A atuação da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, limitou-se ao exercício regular da defesa técnica, não configurando sucumbência apta a justificar a condenação do ente público ao pagamento de honorários.

6. O princípio da causalidade impede a imposição de ônus ao ente público, pois, à época do ajuizamento da execução fiscal, estavam presentes os pressupostos legais de admissibilidade da ação, inexistindo conduta que justifique sua responsabilização por honorários.

7. A extinção do processo fundada em tese de repercussão geral decorre de diretriz voltada à racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais, não podendo gerar encargo financeiro ao ente público que atuou em conformidade com os requisitos legais vigentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, decorrente da aplicação de diretriz jurisprudencial obrigatória (Tema 1184 do STF), não gera direito a honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ante a ausência de parte vencedora e a inaplicabilidade do princípio da causalidade quando o ajuizamento da demanda observou os requisitos legais vigentes à época de sua propositura.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, IV; CF/1988, arts. 134, parágrafo 2º, e 98 do ADCT; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 27.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020847-56.2019.8.11.0002

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Várzea Grande, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No recurso, a Defensoria Pública, atuando em nome de assistido que figurava como parte executada, sustenta que a sentença deve ser reformada exclusivamente no que tange à ausência de condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a extinção da execução decorreu de sua atuação técnica por meio da exceção de pré-executividade acolhida pelo juízo.

O apelante fundamenta seu pleito na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos julgados da AR 1937 AgR e no julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), que reconhecem ser constitucional o pagamento de honorários advocatícios em favor das Defensorias Públicas, inclusive quando a parte adversa for o próprio ente federativo ao qual estejam vinculadas.

Enfatiza-se que, a autonomia funcional, administrativa e orçamentária atribuída às Defensorias pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 afasta a alegação de confusão patrimonial ou identidade entre credor e devedor.

Dessa forma, pugna o apelante pelo provimento do recurso, com a consequente condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa, a serem revertidos em favor do Fundo destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme previsto na legislação específica e vedado seu repasse direto aos membros da instituição.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020847-56.2019.8.11.0002

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Várzea Grande, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, à luz do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em hipótese de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Do exame dos autos, verifico que, o apelado ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade. Antes de analisar a exceção de pré-executividade, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do exequente para comprovar a prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, nos termos do Tema n° 1.184 do STF, de repercussão geral.

Diante da inércia da parte exequente, o Juízo de origem julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, deixando de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao entendimento de que não teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Contra essa sentença recorre a apelante, sustentando ser devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão da atuação exercida nos autos, notadamente por meio da apresentação da exceção de pré-executividade, bem como em razão da autonomia constitucional da instituição, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral.

A respeito da matéria, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 da repercussão geral, firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora, inclusive em demandas ajuizadas contra ente público ao qual esteja vinculada, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional da Defensoria, vedado o rateio entre seus membros.

Portanto, não se desconhece que a Defensoria Pública, enquanto instituição, possui legitimidade para o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

No entanto, no presente caso, não há espaço para a reforma da sentença quanto a esse ponto, uma vez que não se configura sucumbência apta a justificar a condenação do ente público ao pagamento de honorários.

Isso porque a atuação da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, limitou-se ao exercício regular da defesa técnica, não havendo parte vencedora no feito, sobretudo porque a extinção da execução fiscal decorreu da aplicação de tese fixada em repercussão geral, e não do acolhimento de pretensão deduzida pela parte executada.

O referido precedente, de observância obrigatória, conduziu à extinção da execução fiscal sem apreciação do mérito, em atendimento à uniformização do entendimento jurisprudencial. Nessa conjuntura, a ausência de provimento jurisdicional favorável a qualquer das partes impede o reconhecimento de sucumbência, afastando, por conseguinte, a fixação de honorários advocatícios.

Além disso, o princípio da causalidade, que orienta a imposição dos ônus sucumbenciais, atribui tais encargos àquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

No presente caso, quando do ajuizamento da execução fiscal, o Município observou os pressupostos então exigidos pela Lei de Execuções Fiscais, evidenciando a existência de interesse processual. Assim, não se mostra razoável imputar ao ente público o ônus financeiro decorrente da extinção antecipada do feito, fundada em diretriz superveniente de racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PARTE VENCEDORA E DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, sem condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A parte apelante sustenta que a Defensoria Pública atuou efetivamente no processo e faz jus aos honorários, mesmo em litígio contra ente público ao qual é vinculada, conforme o Tema 1002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, diante da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da aplicação de tese fixada em repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública possui legitimidade para o recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive em demandas ajuizadas contra ente público do mesmo ente federativo, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral.

4. A extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorre da aplicação de diretriz jurisprudencial obrigatória (Tema 1184 do STF), não havendo parte vencedora ou provimento jurisdicional favorável à parte representada pela Defensoria Pública.

5. O princípio da causalidade impede a imposição de ônus ao ente público, pois, à época do ajuizamento da execução, estavam presentes os pressupostos legais de admissibilidade da ação, inexistindo conduta que justifique sua responsabilização por honorários.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CF/1988, arts. 134, § 2º, e 98 do ADCT.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 27.11.2024.

(N.U 1018368-90.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 6/2/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal de pequeno valor nos termos do art. 485, VI, do CPC, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução 547/2024 do CNJ. A Defensoria alega direito a honorários sucumbenciais em favor do fundo de aparelhamento institucional, conforme reconhecido no Tema 1002 do STF, e requer fixação de honorários de 20% sobre o valor da causa. O Município de Várzea Grande sustenta que o valor seria desproporcional e pede, alternativamente, a condenação da Defensoria ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, gera direito a honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública que atuou na qualidade de curadora especial, considerando a ausência de parte vencedora.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando representa o litigante vencedor contra o ente federativo ao qual pertence. Todavia, no caso, não há parte vencedora, pois a extinção da execução fiscal decorreu de diretriz jurisprudencial para racionalização de processos, afastando a hipótese de sucumbência. 4. A aplicação do princípio da causalidade dispensa a fixação de honorários, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal pelo Município observou os requisitos legais, não havendo prejuízo decorrente da extinção por baixo valor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem fixação de honorários.

Tese de julgamento:1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada em repercussão geral, não gera direito a honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública em face do princípio da causalidade. 2. Inexistindo parte vencedora e sem condenação específica, afasta-se a aplicação do conceito de sucumbência.”.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Resolução CNJ n.º 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002, RE 1140005 RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STF, Tema 1184.

(N.U 1013731-57.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

Portanto, a extinção da execução fiscal, baseada em tese firmada em repercussão geral, decorre de diretriz voltada à racionalização do trâmite processual, não podendo gerar ônus financeiro ao ente público que, à época do ajuizamento, atuou em conformidade com os requisitos legais então vigentes. Assim, ausente parte vencedora e não configurada a causalidade, inexiste fundamento para a fixação de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026